Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0715685-39.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: A. D. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra o v. acórdão de ID 19058199, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. P. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator